Tribunal: STF
Processo: ARE 1400968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ATS - ENFERMAGEM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, QUE SE SITUA ENTRE AS REGRAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E AS ATINENTES AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS QUE NÃO DESVIRTUAM TAL NATUREZA - ALEGAÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 10.793/89 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A contratação temporária prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal visa atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público mediante regime de trabalho especial atualmente regido, no âmbito do Município de São Paulo, pela Lei Municipal nº 8.989/1979 e a Lei nº 10.793/89, de certo que ambas as normas não preveem o pagamento de verbas trabalhistas previstas na CLT ao servidor público temporário.



    Alega a parte autora que foi contratada pela Administração Pública Municipal mediante contrato com prazo determinado, para exercer o cargo de auxiliar técnico de enfermagem desde 25.04.2013 (fl. 17).



    Ocorre que, mesmo havendo sucessivas renovações, a eventual fraude ao princípio licitatório não implica a transformação dos contratos de trabalho fixados em empregos celetistas. Até porque, mesmo para a ocupação de empregos dessa natureza no Poder Público, também é necessária a realização de concurso público específico.



    Ainda, o contrato firmado pelas disposições da Lei nº 8.745/93 vincula-se ao regime jurídico-administrativo, de forma que o contratado não pode ser equiparado ao trabalhador conceituado na CLT, sendo descabida a pretensão de criar um regime híbrido para combinar as vantagens de ambos os sistemas, como requer a parte autora.



    (...)



    Deste modo, sendo a relação jurídica regulada por norma específica, a qual não prevê a possibilidade da parte autora se beneficiar do FGTS e demais verbas previstas na CLT, bem como pelo fato das prorrogações do contrato não afastarem o caráter jurídico-administrativo da contratação temporária, já que tais aditivos são insuscetíveis de alterar a natureza jurídica docontrato, afastando qualquer possibilidade da aplicação da CLT no caso concreto; bem como havendo disposição legal que afasta e impede o pagamento da diferença salarial requerido, conclui-se não haver outra medida cabível salvo o indeferimento dos pedidos autorais neste aspecto.



    (....)



    Quanto ao saldo de salário abordado na inicial, cumpre destacar que a Lei nº 16.122/2015 criou novo Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo e instituiu orespectivo regime de remuneração por subsídio, alterando o regime jurídico dos empregados públicos da Autarquia Hospitalar Municipal AHM e do Hospital do Servidor Público Municipal.



    Ademais, a lei citada não foi omissa sobre aos contratos temporários/por tempo determinado, nem tampouco sobre os profissionais submetidos a esse regime, vide os artigos 50, 86 e 102 (com redação idêntica) e o artigo 116:



    CAPÍTULO X DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO



    Art. 50. Os servidores contratados por tempo determinado nos termos da Lei nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989, e legislação subsequente, para funções correspondentes aos cargos constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei não terão alterada suaremuneração atual até o vencimento de seus contratos, ressalvada a aplicação dos reajustes decorrentes da Lei nº 13.303, de 18 de janeiro de 2002.



    (...)



    Art. 116. Aos contratados por prazo determinado, nos termos da Lei nº 10.793, de1989, na Autarquia Hospitalar Municipal - AHM e no Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM, aplica-se o mesmo regime da Administração Direta.



    Dessa forma, resta comprovado que não faz jus a requerente ao pagamento da diferença salarial com base no Anexo III da Lei nº 16.122/2015 ou qualquer outra lei que tenha mencionado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente